Tribunal: STF
Processo: ARE 1449842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e a desnecessidade da análise de provas, além de reiterar os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Colombo, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RESTABELECIMENTO DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IR. LEI 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO. CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. NATUREZA DO BENEFÍCIO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. ENTENDIMENTO ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    Agravo interno conhecido e desprovido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 22, XXI; 40, § 21 (na redação dada pela EC n. 47/2005); 40, § 21 (na redação da EC 103/2019); e 150, § 6º, todos da Constituição Federal, e, ainda, vulneração aos arts. 1º e 35, I, “a”, da EC 103/2019.



    Sustenta que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, houve a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a isenção da contribuição previdenciária devida pelos servidores.



    Aduz que o § 8º do art. 15 da Lei Estadual n. 17.435/2012 foi revogado pelo art. 6º da Lei Estadual n. 20.122/2019, que, por sua vez, estabeleceu a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores civis e militares do Paraná, a partir de 19 de março de 2020. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reconheceu o direito do recorrido (portador de moléstia grave) à isenção da contribuição previdenciária, por entender que as alterações promovidas pela EC n. 103/2019 e pela Lei n. 13.954/2019 não afetariam seu benefício, e que a natureza da isenção prevista na Lei Estadual disciplinadora se assemelharia à isenção da Lei Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pois bem. Não se desconhece as mudanças legislativas promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (“Nova Reforma da Previdência”) e pela Lei Federal nº 13.954/2019, nem o contido no artigo 178 do CTN que assim estabelece: “A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.



    .......................................................................................................



    Nesse âmbito, em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de doença grave/neoplasia maligna, veja-se:



    .......................................................................................................



    E tal entendimento deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal. A propósito, é esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, conforme se verifica pelos diversos julgados a seguir citados e também das Turmas Recursais do Paraná: (...)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, eis que esta Corte, ao analisar a ADI 4.912, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 



    (...)



    2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. 



    (ADI 4912/MG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016, grifei)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em razão de a referida legislação ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais. Extraio da ementa do acórdão o seguinte fragmento: 



    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 



    Essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Nesse sentido:



    AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.



    2. Agravos internos aos quais se nega provimento. 



    (RE 1.340.449-AgR-segundo/PR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de novembro de 2021)



    Destaco, ainda, trecho da ementa de outro acórdão prolatado pela Primeira Turma:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. [...]



    2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. [...]



    (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente